Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-03.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014534-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIRLEIDE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 798.519.911-04 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. CONCAUSA ENTRE ATIVIDADE LABORAL E DOENÇA DEGENERATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar pedido de benefício previdenciário, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho exercido. A autora postula a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com base em concausa entre a patologia degenerativa e a atividade laboral desempenhada como faxineira. O juízo a quo entendeu pela inexistência de causa acidentária, e reconheceu a litispendência com ação anterior de natureza previdenciária, tramitada na Justiça Federal. O recurso objetiva a reforma da sentença, com reconhecimento do nexo
concausal
, afastamento da coisa
julgada e concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação de benefício por incapacidade com fundamento em concausa entre atividade laboral e patologia degenerativa; (
ii
) estabelecer se há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente ação e processo anterior julgado pela Justiça Federal, a fim de caracterizar coisa julgada; (
iii
) determinar se restam comprovados os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária à autora.

III.
Razões de decidir

3.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações de natureza acidentária, inclusive quando a doença é degenerativa, desde que demonstrada a existência de concausa com a atividade laboral, nos termos do art. 109, I, da CF/88, art. 21, I, da Lei 8.213/91 e das Súmulas 15 do STJ e 235 do STF.

4.
O perito judicial reconhece a existência de nexo
concausal
entre a atividade de faxineira desempenhada pela autora e a
artropatia
crônica que lhe acomete o ombro direito, sendo essa relação suficiente para caracterizar o acidente de trabalho por equiparação legal.

5.
A sentença da Justiça Federal, que julgou improcedente pedido de benefício previdenciário por ausência de incapacidade, não analisou o nexo causal com a atividade laboral,
não configura
a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC,
o que
afasta a coisa julgada
.

6.

A perícia judicial aponta incapacidade total e permanente da segurada, sem possibilidade de reabilitação em razão da idade, escolaridade e histórico laboral, o que preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme art. 42 da Lei 8.213/91.

7.

A carência é dispensada por se tratar de doença ocupacional, nos termos do art. 26, II, da Lei 8.213/91.

8.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER), conforme entendimento do STJ no REsp 1.999.037/PR, quando não houver concessão prévia de benefício na via administrativa.

9.
Correção monetária deve seguir o INPC até a EC 113/2021, com posterior incidência exclusiva da taxa SELIC; os juros de mora incidem desde a citação válida, conforme Súmula 204 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações de natureza acidentária fundadas em concausa entre a atividade laboral e doença degenerativa."

"2. A existência de ação anterior que não analisou o nexo laboral não configura coisa julgada para impedir nova demanda de natureza acidentária."

"3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária exige prova de incapacidade total e permanente com ausência de possibilidade de reabilitação, independentemente da origem degenerativa da moléstia."

"4. A perícia judicial que atesta incapacidade total, permanente e irrecuperável, com reconhecimento de concausa laboral, é suficiente para amparar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente."

"5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, salvo quando houver concessão prévia de benefício."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/91,
arts
. 21, I, 26, II e 42; CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, 485, IV, e 85, §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 235; STJ, Súmula 15 e Tema 905; STJ, REsp 1.999.037/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
27.6.2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou, alternativamente, auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de inclusão ao programa de reabilitação profissional, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a incompetência absoluta do juízo para julgar pedido de benefício previdenciário não acidentário, determinando a isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência, bem como a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, ser beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do pagamento das custas e preparo recursal. No mérito, alega que o julgador se equivocou quanto à incapacidade da recorrente, visto que o próprio perito apontou que ela se encontra incapaz para o trabalho de maneira total e permanente para atividade laboral, e que o seu trabalho agiu como concausa ao agravamento das doenças a ponto de tornarem-se incapacitantes.

Argumenta que inexiste coisa julgada ou litispendência em relação ao processo para restabelecimento de auxílio-doença que tramitou na
2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, sob o nº 1000645-37.2019.4.01.3602, pois naquele caso foi tentado o restabelecimento de benefício previdenciário relativo ao NB 615.677.674-9, enquanto na presente ação busca-se a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou auxílio-doença por acidente de trabalho, ou ainda, auxílio-acidente por acidente de trabalho, desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER: 15/03/2017, NB: 617.849.979-9), em razão do agravamento das patologias.

Sustenta que o laudo médico judicial é claro ao mencionar que houve o agravamento das patologias incapacitantes, e que o perito elucidou que o trabalho realizado como faxineira desempenhou interferência em suas patologias, configurando a concausa entre trabalho e doença incapacitante.

Colaciona jurisprudência em seu favor e requer a reforma da sentença para que seja implementada a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a DER, diante da comprovação inequívoca da incapacidade da recorrente para atividade habitual.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar - gratuidade da justiça

A apelante requer o reconhecimento da gratuidade da justiça, o que já foi deferido pelo juízo a quo, conforme mencionado na própria sentença recorrida. Portanto, resta prejudicada a análise desta preliminar, mantendo-se o benefício já concedido.

Mérito

Da alegada incompetência da Justiça Estadual e da coisa julgada

A controvérsia central do presente recurso reside na competência para julgamento da demanda e na existência ou não de coisa julgada em relação ao processo anteriormente julgado pela Justiça Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a
competência
da Justiça Estadual para processar e julgar ações acidentárias está prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Tal competência foi consolidada nas Súmulas 15 do STJ e 235 do STF, que assim dispõem:

Súmula 15/STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Súmula 235/STF: É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

Portanto, para que se configure a competência da Justiça Estadual, é imprescindível que a causa de pedir esteja relacionada a acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos dos
arts
. 19 e 20 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, n
o caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu que não havia nexo causal entre a incapacidade da autora e sua atividade laboral, baseando-se no laudo pericial que concluiu tratar de doença degenerativa, o que afastaria a competência da Justiça Estadual.

Entretanto, o
perito judicial afirmou que, embora a patologia seja degenerativa,
houve concausa relacionada ao esforço repetitivo da atividade laboral da autora
, o que atrai a aplicação do art. 21, I, da Lei n. 8.213/91.

Comprovado o nexo
concausal
e a incapacidade laborativa, resta configurada a competência da Justiça Estadual.

Quanto à alegação de
coisa julgada
, verifico que o processo anteriormente julgado pela Justiça Federal (nº 1000645-37.2019.4.01.3602) tratava de pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (NB 615.677.674-9), enquanto a presente ação busca a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária (NB 617.849.979-9).

A sentença da Justiça Federal, conforme transcrito no recurso, julgou improcedente o pedido por "ausência de incapacidade", sem analisar o nexo causal com a atividade laboral, que é o elemento central da presente demanda.

Ademais, a própria sentença recorrida reconheceu que "não pode a mesma doença ser causa de ajuizamento de demanda visando benefício previdenciário sem natureza acidentária, como também de natureza acidentária", o que evidencia a distinção entre as causas de pedir das duas ações.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada, pois não está configurada a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC.

Da análise do mérito propriamente dito

Ultrapassadas as preliminares, analiso o mérito
.

O
mérito do
presente
recurso
tem por finalidade examinar se a existência de nexo
concausal
entre a atividade laborativa e a lesão ou doença d
a
segurad
a
é suficiente para a concessão dos benefícios de auxílio-doença
por acidente ou aposentadoria por invalidez
.

A análise se apoia no disposto na Lei nº 8.213/1991 e na interpretação consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Estaduais, que reiteradamente enfrentam a matéria em ações acidentárias.

A antiga aposentadoria por invalidez, atualmente chamada aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, cumprida a carência quando exigida, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência,
sendo o
benefício
devido
enquanto per
sistir a incapacidade
.

A jurisprudência do STJ admite,
em casos excepcionais e devidamente comprovados por prova judicial, a dispensa de novo requerimento administrativo
quando restar demonstrado de forma inequívoca o direito material do segurado.
(STJ - REsp: 1999037 PR 2022/0120689-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 27/06/2022)

Analisando o dossiê previdenciário da autora (Id 297710934), verifica-se a concessão

de auxílio por incapacidade
t
emporária, por quase
três anos.
Ainda que o benefício tenha sido encerrado na via administrativa, isso não significa que houve recuperação.

Ao contrário, o
laudo pericial judicial (Id 297710924) é categórico ao concluir que a autora apresenta
artropatia
crônica em ombro direito
, com
incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais
, e
sem condições de reabilitação pela idade e escolaridade
. Ademais, reconhece
a existência de nexo de concausa
entre a atividade laboral e a doença inc
apacitante.

Tais elementos autorizam o julgamento do mérito, à luz dos princípios da celeridade e economia processual,
somadas às condições pessoais desfavoráveis d
a
autor
a
— idade avançada, baixa escolaridade e experiência laboral restrita à função
diarista/
serviços gerais
— o que
demonstra
o preenchimento do requisito lega
l
para a concessão
do benefício previdenciário
.

S
om
e
-se a isso a inviabilidade de reabilitação para outra atividade, expressamente reconhecida pela perícia
m
é
d
ica, além do caráter irreversível e progressivo do quadro clínico diagnosticado, o que reforça a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

No tocante à qualidade de segurad
a
, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS
, Id 297710895
) comprova o recolhimento de contribuições até
agosto
de 201
6
. Tratando-se de documento dotado de fé pública, presume-se verdadeiro, especialmente porque não houve impugnação específica pelo INSS, o que reforça o cumprimento do requisito contributivo.

Quanto à carência, observa-se que se trata de moléstia decorrente de doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho. Nessa hipótese, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991, dispensa-se o cumprimento da carência mínima, sendo suficiente a demonstração da incapacidade e da qualidade de segurad
a
.

Por fim, no que se refere ao termo inicial do benefício, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
N
o caso em análise, não havendo a concessão prévia de auxílio-doença à parte autora, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja,
15
.
3
.201
7
.

No que diz respeito à incidência de juros de mora e correção monetária, aplica-se, inicialmente, a orientação firmada nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal

(STF), os quais tratam da atualização dos valores em condenações de natureza previdenciária, conforme se transcreve:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que se refere à correção monetária, esta deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela em atraso. Já os juros de mora, conforme dispõe a Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos a partir da citação válida, nas ações que envolvem benefícios previdenciários.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 9
.
12
.
2021, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, como índice unificado de atualização e compensação, independentemente da natureza da condenação, até o efetivo pagamento.

Diante dessas premissas, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com data de início
fixado na data do requerimento administrativo
(15.3.2017),
observada a prescrição quinquenal
.

Determino a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, conforme dispõe a Súmula 204 do STJ. A partir da entrada em vigor da EC nº
113/2021, deverá incidir, de forma unificada, a taxa SELIC, até o adimplemento integral da obrigação.

Fixo
honorários advocatícios
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
,
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025